Tribunal: TJMT
Processo: 1029309-94.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029309-94.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PATRICIA LUCIENE ORTELHADO FIGUEIREDO - CPF: 011.954.341-97 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. PERFIL DE ALTO RISCO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, descaracterizando a mora e condenando à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial socioeconômica; (ii) saber se a atuação da instituição financeira em nicho de alto risco justifica a cobrança de taxa de juros significativamente superior à média de mercado; (iii) saber se a cobrança de juros remuneratórios excessivos autoriza a revisão contratual e a devolução dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A negativa de prova pericial socioeconômica não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC/2015. 4. A alegação de perfil predatório da demanda, em razão de múltiplas ações ajuizadas pelo mesmo patrono, não foi objeto de análise em primeiro grau e não constitui óbice ao direito de ação, sendo matéria alheia à lide e de competência da OAB. 5. A taxa de juros pactuada (23% ao mês e 1.099,12% ao ano) supera em mais de 300% a taxa média de mercado à época (4,89% ao mês e 77,4% ao ano), caracterizando onerosidade excessiva e vulnerando o equilíbrio contratual previsto no art. 51, §1º do CDC. 6. A atuação da CREFISA em mercado de alto risco não afasta o controle judicial da abusividade contratual quando não demonstradas objetivamente as peculiaridades justificadoras dos encargos superiores. 7. O reconhecimento da abusividade implica a descaracterização da mora e autoriza a restituição simples dos valores cobrados a maior, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 8. A compensação entre os valores pagos e eventualmente devidos ocorrerá na fase de cumprimento de sentença, vedado o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

"1.
É válida a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contrato bancário não consignado quando caracterizada a abusividade por cobrança significativamente superior à taxa média de mercado. 2. A atuação em nicho de crédito de alto risco não exime a instituição financeira de demonstrar, com elementos objetivos, a proporcionalidade dos encargos pactuados. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 884, 927; CDC, arts. 6º, VIII e 51, IV e §1º; CPC/2015, arts. 370 e 85, §§2º e 11

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.552.486/RS, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJMT, ApCiv 1004142-55.2022.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PATRICIA LUCIENE ORTELHADO FIGUEIREDO
nos autos da ação revisional de contrato bancário.

Na sentença (ID. 334861895), determinou-se a aplicação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado fixados pelo Banco Central do Brasil para operações similares na época da contratação, com a descaracterização da mora e impedindo a incidência de encargos moratórios. Condenou a recorrente a restituir à parte autora os valores cobrados em excesso, de forma simples, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do reembolso indevido.

Ademais, fixou-a sucumbência recíproca na proporção de 70% para ré das despesas processuais e da parte autora ao pagamento de 30% e fixado o percentual de 10% dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação na mesma proporção.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 334861897), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não oportunizou às partes a apresentação de provas a produzir, tendo indeferido, ainda, o pedido de produção de prova pericial socioeconômica formulado pela recorrente quando da apresentação da contestação.

Ainda em sede preliminar, a apelante suscita o perfil predatório da demanda, argumentando que o patrono da parte autora tem ajuizado inúmeras ações idênticas contra a instituição financeira, seguindo um modelo padronizado, com iniciais estandardizadas, elevado número de ações distribuídas em curto espaço de tempo, pessoas físicas distintas, mesma questão de direito e solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita. Requer a expedição de ofício ao NUMOPEDE para monitoramento, sem prejuízo de outras providências.

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter considerado abusiva a taxa de juros cobrada pela CREFISA com base apenas na comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem analisar as peculiaridades do caso concreto, em desacordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.061.530/RS e 1.821.182/RS.

Argumenta que as taxas de juros bancários não são fatores estanques, mas resultado da interação de diversos elementos, os quais orientam a definição do percentual de acordo com os custos e riscos envolvidos. Afirma que os juros estão intimamente ligados aos riscos assumidos pela instituição financeira em suas operações de crédito, sendo que quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros incidente.

Destaca que a CREFISA possui um traço distintivo em relação às demais instituições financeiras, pois seu público-alvo são clientes de alto risco, geralmente com restrição de acesso ao crédito, o que justifica a cobrança de taxas de juros mais elevadas. Aduz que a instituição está inserida em um nicho próprio e específico, não disputando os mesmos mercados em que atuam instituições tradicionais.

Invoca o Parecer Jurídico 139/2020 do Banco Central, elaborado para instruir o julgamento do REsp nº 1.821.182/RS, no qual o órgão estabeleceu de forma expressa que "a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é evidente equívoco", pois "as taxas divulgadas pelo BCB consolidam contratos com características muito diferentes, no que tange, por exemplo, ao perfil de risco de cada cliente".

Sustenta que o Juízo a quo não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, em que aquela Corte firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida "em situações excepcionais", em que estivesse comprovada a "abusividade" do percentual de juros cobrados.

Argumenta, ainda, que a demonstração de suposta abusividade das taxas praticadas pela CREFISA constituía ônus probatório da parte apelada, que não se desincumbiu de tal ônus, pois não comprovou: que possuía bom rating/score no mercado; que não possuía negativações/protestos anteriores; que possuía fontes e valores de renda suficientes para não oferecer risco ao adimplemento do empréstimo; que era elegível ou possuía contratações de empréstimo não consignado com outros bancos; que possuía relacionamento prévio com a CREFISA antes da contratação do empréstimo em questão e que sob as mesmas condições do contrato celebrado com a CREFISA, outra instituição praticaria juros consideravelmente inferiores.

Sob uma perspectiva econômica e consequencialista, a apelante alerta que a desmedida revisão das taxas de juros pactuadas em contratos de empréstimo pessoal propaga verdadeira insegurança jurídica no mercado, afetando negativamente a atividade econômica, criando incentivos para uma relativização cada vez maior dos contratos e instaurando um ambiente de incertezas apto a desestimular a concessão de crédito.

Por fim, na remota hipótese de manutenção da sentença, requer a compensação entre o montante repassado à parte apelada e eventual condenação a ser realizada pela apelante, a fim de evitar o locupletamento ilícito/sem causa. Pugna, ainda, pela readequação da verba sucumbencial arbitrada, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, com a condenação da parte apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID. 3348619040), a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a decisão de primeiro grau está em completa consonância com o REsp n.º 1.061.530/RS. Sustenta que, conforme densamente tratado na peça de ingresso, o contrato firmado entre as partes está completamente abusivo, com taxas de juros muito superiores à taxa média praticada pelo mercado.

Apresenta cálculos demonstrando que a taxa de juros aplicada pelo banco recorrente (23% ao mês e 1099,12% ao ano) é muito superior à taxa média divulgada pelo BACEN (4,89% ao mês e 77,4% ao ano), chegando a um percentual de abusividade de 370% ao mês e 1320% ao ano. Afirma que, mesmo multiplicando-se o valor da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN em uma vez e meia, chega-se a um valor ainda assim completamente inferior ao aplicado pelo banco recorrente.

Quanto ao argumento da apelante de que oferece um produto diferenciado, com maiores riscos e não ofertado por outras instituições financeiras, a apelada afirma que esta argumentação nada mais é do que um argumento barato com a simples finalidade de se esquivar de suas obrigações legais. Invoca a Teoria do Risco-Proveito, segundo a qual todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo auferindo lucro (proveito) responde por eventuais danos, independentemente da comprovação de dolo ou culpa (risco da atividade).

Destaca que, em momento algum, a parte recorrente fez qualquer tipo de prova que caracterizasse a alegada especialidade contratual afirmada no caso em comento, não se desincumbindo do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II do CPC).

Por fim, requer que não seja conhecido o recurso de apelação interposto pelo banco réu e, na hipótese de sua admissibilidade, lhe seja negado provimento, mantendo-se inalterada a sentença proferida nos autos, principalmente quanto aos honorários sucumbenciais e às astreintes definidas pelo juízo de piso.

Comprovado o recolhimento do preparo no (ID. 332861899).

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
PATRICIA LUCIENE ORTELHADO FIGUEIREDO
nos autos da ação revisional de contrato bancário e determinou a revisão do contrato, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na época da contratação, descaracterizou a mora da parte autora e condenou a instituição financeira a restituir à parte autora os valores cobrados em excesso, de forma simples, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada desembolso indevido.

O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer, merecendo
conhecimento
.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela parte apelante, começando pelo alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial socioeconômica.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova essencial ao deslinde da controvérsia. No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau entendeu desnecessária a produção de prova pericial socioeconômica, por considerar que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide.

Sabe-se que a perícia socioeconômica é efetuada para comprovação da condição de miserabilidade daquele que requer benefício assistencial, não se tratando do caso concreto.

No caso em tela, a prova pericial socioeconômica pretendida pela apelante visava demonstrar o perfil de risco da cliente e, consequentemente, justificar a taxa de juros praticada. Contudo, tal prova não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que a análise da abusividade das taxas de juros pode ser realizada com base nos elementos já constantes dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e as informações sobre as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia central diz respeito à abusividade ou não das taxas de juros praticadas pela instituição financeira em contrato de empréstimo pessoal não consignado. Para a análise dessa questão, o juízo a quo considerou suficientes os documentos já acostados aos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e as informações sobre as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

O exame dessa alegação, portanto,
prescinde de dilação probatória pericial
, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

As questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no depósito e o respectivo percentual/valor estão elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Ademais, cabe ressaltar que a instituição financeira, ao celebrar o contrato com a parte autora, já havia realizado sua própria análise de risco, tendo pleno conhecimento das condições financeiras da contratante. Se a apelante considerava relevante o perfil socioeconômico da cliente para justificar a taxa de juros praticada, deveria ter trazido aos autos, desde a contestação, elementos que demonstrassem tal perfil, não sendo razoável pretender a produção de prova pericial apenas para suprir essa deficiência probatória.

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova pericial socioeconômica não prejudicou o direito de defesa da apelante, tendo o magistrado formado seu convencimento com base nos elementos já constantes dos autos.

Quanto à alegação de perfil predatório da demanda, trata-se de questão que não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
e que, a rigor, não constitui matéria de defesa apta a afastar o direito material pleiteado pela parte autora. O fato de o advogado da parte autora ter ajuizado diversas ações semelhantes contra a instituição financeira não é, por si só, indicativo de má-fé ou de uso abusivo do Poder Judiciário, podendo decorrer simplesmente da especialização do profissional em determinada área do direito.

Ademais, eventuais suspeitas de captação irregular de clientela ou de outras infrações ético-disciplinares devem ser apuradas pelos órgãos competentes, notadamente a Ordem dos Advogados do Brasil, não cabendo ao Poder Judiciário, no âmbito de uma ação revisional de contrato bancário, fazer juízo de valor sobre a atuação profissional do advogado da parte adversa.

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional quando entenderem que seus direitos foram violados. A advocacia, como função essencial à administração da justiça, exerce papel fundamental nesse contexto, auxiliando os cidadãos na defesa de seus interesses.

Não há nos autos elementos concretos que indiquem a existência de conduta fraudulenta ou abusiva por parte dos advogados da apelante. O simples fato de patrocinarem diversas ações com temática semelhante não constitui, por si só, prática predatória, podendo decorrer da especialização profissional em determinada área do direito ou da recorrência de situações análogas que demandem tutela jurisdicional.

Ademais, o Poder Judiciário dispõe de mecanismos próprios para coibir eventuais abusos no exercício do direito de ação, como a aplicação das sanções previstas para a litigância de má-fé e para os atos atentatórios à dignidade da justiça, além da fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil sobre a conduta ética dos profissionais da advocacia.

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual com pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade no contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ante a alegação de que a autora pretendia contratar empréstimo consignado comum; (ii) se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) se os fatos narrados configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir
3. Preliminares de
demanda

predatória
, ausência de dialeticidade recursal, impugnação à gratuidade da justiça, deserção do recurso e decadência rejeitadas, por ausência de elementos probatórios suficientes para sua caracterização.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado, apresentando documento assinado por terceiro estranho à lide, o que fragiliza sua tese defensiva e evidencia a nulidade contratual. 6. O cartão de crédito consignado possui sistemática de funcionamento significativamente distinta do empréstimo consignado comum, com diferenças substanciais em termos de juros, prazo e forma de amortização, exigindo informação clara e adequada ao consumidor. 7. Caracterizada a má-fé da instituição financeira que impôs à consumidora produto diverso daquele pretendido, valendo-se de sua superioridade técnica, além de não comprovação de qualquer contratação válida, justifica a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. O dano moral não resta configurado, pois a mera realização de descontos indevidos em folha de pagamento, sem demonstração de consequências mais graves à esfera subjetiva da autora, não constitui, por si só, abalo extrapatrimonial indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados a título de RMC, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não comprova sua regular contratação, especialmente quando apresenta documento assinado por terceiro estranho à lide. 2. A restituição em dobro é devida quando evidenciada a má-fé da instituição financeira ao impor ao consumidor produto diverso do pretendido e que não restou devidamente contratado regularmente. 3. A mera realização de descontos indevidos em folha de pagamento, sem comprovação de consequências graves, não configura dano moral indenizável." (N.U 1017949-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Dessa forma,
REJEITO
, portanto, as preliminares suscitadas pela apelante.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central diz respeito à abusividade ou não das taxas de juros praticadas pela instituição financeira em contrato de empréstimo pessoal não consignado.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A apelada, pessoa física, figura como consumidora destinatária final dos serviços bancários, enquanto a instituição financeira apelante, como fornecedora de serviços creditícios, se enquadra no conceito legal de fornecedor.

Portanto, é plenamente aplicável o CDC ao caso concreto, sendo viável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, diante da hipossuficiência técnica e informacional da parte consumidora, além da verossimilhança de suas alegações.

As partes firmaram o contrato de empréstimo pessoal nº 040400083867 (ID. 334861874) no valor total de R$ 4.261,12 para pagamento em 12 parcelas de R$ 890,00 com taxa de juros de 23% ao mês e 1.099,12% ao ano.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é claro ao admitir a revisão de cláusulas contratuais abusivas quando constatado que os encargos extrapolam os limites da razoabilidade, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC).

A jurisprudência não afasta a utilização da “taxa média de mercado” como parâmetro de aferição, autorizando o julgador a adotá-la como referencial de razoabilidade, desde que analisadas as circunstâncias específicas da contratação. Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que:

“(1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF;

(2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

(3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e,

(4)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada
.”

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

No caso em análise, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes estipulou a cobrança de taxa de juros remuneratórios no percentual de 23% ao mês e 1.099,12% ao ano. Nesse contexto, agiu com acerto a Magistrado sentenciante ao reconhecer a abusividade do encargo, uma vez que referido percentual revela-se manifestamente excessivo, ultrapassando, em muito, a taxa média de mercado para o período.

No caso em análise, conforme demonstrado pela parte apelada em suas contrarrazões, a taxa de juros praticada pela instituição financeira (23% ao mês e 1099,12% ao ano) é significativamente superior à taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza (4,89% ao mês e 77,4% ao ano), chegando a um percentual de abusividade de 370% ao mês e 1320% ao ano.

Essa discrepância significativa, por si só, já é suficiente para caracterizar a abusividade da taxa de juros praticada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante argumenta que sua atuação está focada em um nicho específico de mercado, atendendo clientes de alto risco, geralmente com restrição de acesso ao crédito, o que justificaria a cobrança de taxas de juros mais elevadas. Contudo, esse argumento não é suficiente para afastar a abusividade constatada, uma vez que, mesmo considerando o perfil de risco da clientela, a discrepância em relação à taxa média de mercado é excessiva e desproporcional.

Conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, o que demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Ademais, cabe ressaltar que a instituição financeira, ao celebrar contratos com consumidores de alto risco, deve adotar mecanismos de proteção adequados, como a exigência de garantias ou a contratação de seguros, não sendo razoável transferir todo o risco da operação para o consumidor por meio da cobrança de taxas de juros exorbitantes.

Ressalte-se que, embora a CREFISA atue em nicho de crédito de alto risco, conforme alegado, tal circunstância não autoriza, por si só, a imposição de encargos manifestamente excessivos, como é o caso dos autos. Nos termos do REsp 1.821.182/RS, a diferenciação deve ser demonstrada com base em elementos objetivos e técnicos, o que não ocorreu. A ausência de comprovação concreta dos riscos excepcionais da operação impede o acolhimento da justificativa da apelante

Outrossim, há que se ponderar o fato de que a modalidade de pagamento estipulada foi o desconto em conta-corrente, o que confere à instituição financeira maior garantia quanto ao adimplemento do débito mitigando os riscos do negócio.

Logo, a existência de garantia real sobre o recebimento dos valores contratados repercute diretamente na fixação dos encargos remuneratórios, os quais deveriam, por consequência, ser mais equilibrados e vantajosos ao consumidor. Dessa forma, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento consolidado nesta Câmara e com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer mácula a ser reconhecida.

A propósito:

“agravo Interno no Agravo Em Recurso Especial. Admissibilidade. Reconsideração.
Juros Remuneratórios. Limitação. Abusividade da Taxa Contratada. Necessidade de Demonstração
. Agravo Interno Provido Em Parte. 1. Admite-se a Revisão da Taxa de Juros Remuneratórios Excepcionalmente, Quando a Relação de Consumo Ficar Caracterizada e a Abusividade For Devidamente Demonstrada Diante das Peculiaridades do Caso Concreto. 2. o Fato de a Taxa Contratada de Juros Remuneratórios Estar Acima da Taxa Média de Mercado, por Si Só, Não Configura Abusividade, Devendo Ser Observados, para a Limitação dos Referidos Juros, Fatores Como o Custo de Captação dos Recursos, o Spread da Operação, a Análise de Risco de Crédito do Contratante, Ponderando-se a Caracterização da Relação de Consumo e Eventual Desvantagem Exagerada do Consumidor.
3. É Viável a Limitação da Taxa de Juros Remuneratórios Pactuada No contrato na Hipótese Em que a Corte de Origem Tenha Considerado Cabalmente Demonstrada Sua Abusividade com Base nas Peculiaridades do Caso Concreto.
4. Agravo Interno Parcialmente Provido.” (stj - Agint no Aresp: 2552486 Rs 2024/0020718-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: Dje 12/09/2024). (grifo Nosso)

Nesse Sentido Já Decidiu Esta Câmara Julgadora Em Um Caso Semelhante:

“direito Civil e Processualcivil. Embargos de Declaração Em Apelação Cível. Contratos Bancários. Juros Remuneratórios. Alegação de Omissão. Inexistência. Rediscussão do Mérito. Embargos Rejeitados. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração Opostos Pela Crefisa S/a Contra Acórdão que
Desproveu o Recurso de Apelação, Mantendo a Sentença que Determinou a Revisão dos Contratos de Empréstimo Pessoal, Limitando as Taxas de Juros À Taxa Média de Mercado Divulgada Pelo Banco Central
. Ii. Questão Em Discussão 2. a Controvérsia Consiste Em Verificar Se Há Omissão no Acórdão Embargado Quanto À Aplicação do Entendimento Firmado no Resp 1.821.182/rs do Stj, o Qual Reconhece a Especificidade do Nicho de Mercado da Instituição Financeira e o Maior Risco de Inadimplência de Seus Clientes Como Justificativas para Taxas Diferenciadas, Frente À Jurisprudência Consolidada Sobre o Resp 1.061.530/rs Utilizada no Acórdão Embargado. Iii. Razões de Decidir 3. o Acórdão Embargado Fundamentou Adequadamente Sua Decisão na Jurisprudência Consolidada do Stj, Especialmente no Resp 1.061.530/rs, que Admite a Revisão das Taxas Remuneratórias Quando Constatada Abusividade, Tomando Como Parâmetro a Taxa Média de Mercado.
4. a Alegação da Embargante de que o Risco da Operação Justificaria Encargos Superiores Não Se Sobrepõe À Orientação do Stj, Segundo a Qual Não Bastaria a Mera Alegação de Risco, Devendo Ser Demonstrada a Abusividade Em Concreto. 5. no Caso, os Contratos Celebrados Apresentavam Taxas de Juros Superiores a 500% da Média de Mercado, Configurando Onerosidade Excessiva e Violação Ao Princípio do Equilíbrio Contratual, Justificando a Limitação dos Encargos Ao Patamar Médio Praticado
. Iv. Dispositivo e Tese 6. Embargos de Declaração Rejeitados. Tese de Julgamento: “os Embargos de Declaração Não Se Prestam À Rediscussão do Mérito Quando o Acórdão Embargado Já Enfrentou de Forma Fundamentada as Questões Postas. a Aplicação da Taxa Média de Mercado Como Parâmetro de
Controle da Abusividade dos Juros Remuneratórios É Legítima Quando Demonstrada Discrepância Significativa Entre os Valores Pactuados e os Praticados no Mercado
.” Dispositivos Relevantes Citados: Cf/1988, Art. 170; Cdc, Art. 51, Iv; Cpc/2015, Art. 1.022. Jurisprudência Relevante Citada: Stj, Resp 1.061.530/rs (tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, J. 22/10/2008; Stj, Resp 1.821.182/rs, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, J. 11/06/2019; Stj, Agint no Aresp 2.175.102/mt, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, J. 23/05/2023.” (n.u 1004142-55.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado Em 25/02/2025, Publicado no Dje 28/02/2025). (grifo Nosso)

“apelações. Direito Civil e do Consumidor.
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário.
Preliminares. Nulidade por Ausência de Fundamentação. Afastada. Cerceamento de Defesa. Afastado. Dialeticidade Recursal. Afastada.
Juros Remuneratórios Abusivos. Limitação À Taxa Média de Mercado.
Restituição Simples. Correção Monetária Pelo Inpc. Honorários Advocatícios Fixados Sobre o Proveito Econômico. Recursos Conhecidos e Desprovidos. I. Caso Em Exame Apelações Cíveis Interpostas Contra Sentença da 2ª Vara Cível de Sinop/mt, que Julgou Parcialmente Procedente Ação Revisional de Contrato Bancário. a Sentença Declarou a Abusividade da Taxa de Juros Remuneratórios Pactuada (22% Ao Mês e 987,22% Ao Ano), Determinou Sua Limitação À Taxa Média de Mercado (5,70% Ao Mês e 94,57% Ao Ano), Autorizou a Capitalização, Reconheceu a Descaracterização da Mora e Condenou a Ré À Restituição Simples dos Valores Pagos a Maior, com Juros de 1% Ao Mês e Correção Monetária Pelo Inpc, Além de Honorários Advocatícios Fixados Em 10% Sobre o Proveito Econômico. Ii. Questão Em Discussão as Questões Em Discussão São: (i) Verificar a Existência de Nulidades na Sentença por Ausência de Fundamentação, Cerceamento de Defesa ou Violação À Dialeticidade Recursal; (ii) Examinar a Validade da Taxa de Juros Contratada e a Adequação de Sua Limitação À Taxa Média de Mercado; (iii) Definir Se É Cabível a Substituição do Índice de Correção Monetária (inpc) Pelo Igp-m e a Fixação de Honorários Advocatícios com Base na Equidade. Iii. Razões de Decidir a Sentença Está Devidamente Fundamentada, com Base Em Dispositivos Legais e Precedentes, Atendendo Ao Art. 489 do Cpc. a Alegação de Ausência de Fundamentação Não Se Sustenta, Pois os Fundamentos Foram Expostos de Forma Clara e Específica Quanto À Controvérsia dos Autos. Não Houve Cerceamento de Defesa, Pois a Matéria Debatida É Essencialmente Jurídica e Documental. a Prova Oral Requerida Mostrou-se Impertinente À Análise da Legalidade dos Encargos Contratuais, Sendo Legítima a Opção do Juízo Pelo Julgamento Antecipado da Lide com Base no Art. 355, I, do Cpc. Rejeita-se a Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal, Uma Vez que a Apelação Impugna Especificamente os Fundamentos da Sentença, Demonstrando o Inconformismo da Parte com os Critérios de Correção Monetária e Fixação dos Honorários.
os Juros Remuneratórios Pactuados (22% Ao Mês e 987,22% Ao Ano) Revelam Flagrante Abusividade, por Ultrapassarem Em Mais de 500% a Taxa Média de Mercado Apurada Pelo Banco Central. a Jurisprudência do Stj, Consolidada no Resp 1.061.530/rs, Autoriza a Revisão Quando Verificada Discrepância Relevante Entre a Taxa Contratada e a Taxa Média de Mercado. o Nicho de Atuação da
Crefisa
, Voltado a Consumidores de Alto Risco, Não Legitima a Imposição de Encargos Desproporcionais, Especialmente Diante da Vulnerabilidade da Consumidora e da Ausência de Justificativa Técnica para a Onerosidade Excessiva.
É Legítima a Aplicação do Inpc Como Índice de Correção Monetária, por Refletir com Maior Precisão o Custo de Vida e a Desvalorização da Moeda, Sendo o Mais Adequado À Natureza da Demanda Consumerista. o Igp-m Não É Adotado Pelos Tribunais Em Hipóteses Semelhantes. Não Há Cabimento na Fixação dos Honorários Advocatícios por Equidade, nos Termos do Art. 85, §8º do Cpc, Pois o Proveito Econômico É Determinado e Mensurável. a Regra do Art. 85, §2º, Deve Prevalecer, Impondo-se a Fixação do Percentual Sobre o Valor Obtido na Condenação. Iv. Dispositivo e Tese Recursos Conhecidos e Desprovidos. Tese de Julgamento:
a Existência de Taxa de Juros Remuneratórios Superior Em Mais de 500% À Média de Mercado Justifica Sua Limitação com Base nos Princípios do Cdc e na Jurisprudência do Stj. a Atuação Em Nicho de Alto Risco Não Afasta a Incidência do Controle de Abusividade Sobre Cláusulas Contratuais Bancárias.
o Inpc É o Índice de Correção Monetária Adequado para Ações de Repetição de Indébito de Natureza Consumerista. a Fixação dos Honorários Advocatícios por Equidade Exige a Presença Cumulativa dos Requisitos do Art. 85, §8º, do Cpc, Não Se Aplicando Quando o Proveito Econômico É Definido e Mensurável. Dispositivos Relevantes Citados: Cf/1988, Art. 170; Cdc, Art. 51, Iv; Cpc/2015, Arts. 85, §§2º e 8º, 370, 489, 1.010, Ii, 355, I. Cc/2002, Art. 406. Jurisprudência Relevante Citada: Stj, Resp 1.061.530/rs (tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, J. 22.10.2008; Stj, Agint no Aresp 2.518.721/rs, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, J. 29.04.2024, Dje 02.05.2024; Tjmt, Apelação Cível Nº 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 25.02.2025; Tjmt, Apelação Cível Nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, J. 17.12.2024.” (n.u 1020041-40.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado Em 01/04/2025, Publicado no Dje 01/04/2025). (grifo Nosso)

Quanto à descaracterização da mora da parte autora, trata-se de consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

Portanto, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, correta a sentença ao descaracterizar a mora da parte autora.

Por fim, quanto à condenação da instituição financeira a restituir à parte autora os valores cobrados em excesso, trata-se de consequência natural do reconhecimento da abusividade dos encargos, sendo certo que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito.

No que tange ao pedido de compensação formulado pela apelante, observo que a sentença já determinou a restituição dos valores cobrados a maior, o que implicará, naturalmente, a apuração de eventual saldo remanescente a favor de qualquer das partes, quando da liquidação do julgado. Assim, não há necessidade de pronunciamento específico sobre compensação, pois o procedimento natural de execução garantirá o equilíbrio econômico da decisão e a vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, a ser distribuído na mesma proporção (75% pela apelante, 25% pela apelada), nos termos do art. 85, § 2º e art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026